Tribunal: TJPA
Processo: 0801329-88.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801329-88.2023.8.14.0051

APELANTE: DIANI PEREIRA DE SOUZA, RUBENS DIEGO FIGUEIRA FERNANDES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - SANTARÉM

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº.

0801329-88.2023.8.14.0051

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: DIANI PEREIRA DE SOUZA

DEFESA: RENATO DE SOUZA MARTINS (OAB/PA Nº.34098-A)

APELANTE: RUBENS DIEGO FIGUEIRA FERNANDES

DEFESA: KLEBER RAPHAEL COSTA MACHADO (OAB/PA Nº.22428-A)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

REVISOR: Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz Convocado
.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA RECORRIDA. RECURSO DA RECORRENTE TOTALMENTE PROVIDO. RECURSO DO APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de Apelação criminal interpostos por Diane Ferreira de Souza e Rubens Diego Figueira Fernandes contra sentença penal, que os condenou
pela prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico em concurso material de crimes (art.69, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se é devida a absolvição da recorrente Diani pelo
cometimento do crime de tráfico de drogas; (ii) saber se é pertinente a absolvição de ambos os recorrentes pela prática do delito de associação para o tráfico; (iii) vislumbrar se é devida a desclassificação para o crime previsto no art.28 da Lei nº.11.343/2006 em relação a ambos os apelantes; (iv) verificar se é pertinente a incidência da minorante prevista no art.33,§4º, da Lei nº.11.343/2006 em relação à recorrente Diani, caso mantida sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório evidencia ser devida a absolvição da recorrente Diani Ferreira de Souza,
quanto ao crime de tráfico de drogas, por insuficiência de provas de autoria delitiva (art.386, VII, do CPP), restando incontroverso nos autos que a droga apreendida, na sua bolsa, não lhe pertencia, ficando prejudicadas as demais teses defensivas.

4.
Forçosa a manutenção da condenação do apelante Rubens Diego Figueira Fernandes, pela pratica do crime de tráfico de drogas, visto que o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, bem assim a forma de fragmentação e acondicionamento do material entorpecente apreendido, aliada à apreensão de dinheiro em notas fracionadas, demonstram, de modo insofismável, a prática do tráfico de drogas por parte do recorrente.

5. Tendo em vista a ausência de
provas indubitáveis quanto a pratica do crime de associação para o tráfico, é de rigor a absolvição dos apelantes com esteio no art.386, VII, do CPP.

6. Cabível o redimensionamento da pena pelo crime de tráfico de drogas em relação ao apelante
Rubens Diego Figueira Fernandes, considerando a inidoneidade da fundamentação adotada na exasperação da pena-base e recrudescer a pena pela incidência da agravante da reincidência específica.

7. Declaração de ofício da extinção da punibilidade do recorrente Rubens Diego Figueira Fernandes, pelo
integral cumprimento da pena definitiva imposta, em virtude d
o tempo de prisão provisória ter ultrapassado o
quantum
de pena ora redimensionada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso da apelante Diani Pereira de Souza totalmente provido.

9. Recurso do apelante Rubens Diego Figueira Fernandes parcialmente provido. Declarada, de ofício, a extinção de punibilidade pelo integral cumprimento da pena do recorrente Rubens Diego Figueira Fernandes.

______

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 42 e 66,II; CPP, art.386, VII; Lei n.º 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: ADPF 347, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão: Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 04.10.2023;
STJ, AgRg no PExt no HC n. 946.740/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.3.2025;
TJPA, Apelação Criminal n.º 0000335-46.2015.8.14.0028, Rel. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 19.01.2016; TJPA, Apelação Criminal nº.0015935-79.2020.8.14.0401, Rel. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, 2ª Turma de Direito Penal, j. 15.12.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de Diani Pereira de Souza, e conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Rubens Diego Figueira Fernandes, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho, Presidente da 3ª Turma de Direito Penal.

RELATÓRIO

Trata-se de
recursos de Apelação Penal
interpostos por
DIANI PEREIRA DE SOUZA
e
RUBENS DIEGO FIGUEIRA FERNANDES,
objetivando a reforma da sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público que imputou aos acusados a suposta prática dos crimes insertos no art.33, caput, c/c art.35 da Lei nº.11.343/2006 e art.12 da Lei nº.10.826/2003, em concurso material de crimes (art.69, do CP).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para
condenar
o apelante
RUBENS DIEGO FIGUEIRA FERNANDES
à pena de 12 (doze) anos de reclusão e 1.600 (um mil e seiscentos) dias-multa em regime inicial fechado e a apelada
DIANI PEREIRA DE SOUZA
à pena de 08 (oito) anos de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa em regime inicial semiaberto (ID 18204400), ambos pela prática dos crimes insertos no art.33, caput, e art.35, ambos da Lei nº.11.343/2006 em concurso material de crimes (art.69, do CP).

Em suas razões recursais (ID 18204415), o apelante RUBENS DIEGO
FIGUEIRA FERNANDES requer o conhecimento e provimento do apelo para (i) haver a desclassificação do crime previsto no art.33 da Lei nº.11.343/2006 para o art.28 da mesma lei; (ii) haja a absolvição pela prática do crime inserto no art.35 da Lei nº.11.343/2006 com fundo no art.386, VII, do CPP; (iii) subsidiariamente, haja o redimensionamento da pena do crime de tráfico de drogas; (iv) prequestionamento da matéria disposta nos arts.28, 33 e 35, todos da Lei nº.11.343/2006 e art.386, do CPP.

Em suas razões recursais (ID 18204424), o apelante DIANI PEREIRA DE SOUZA postulou o conhecimento e provimento do apelo para (i)

haver a absolvição pela prática dos crimes insertos no art.33 e 35, ambos da Lei nº.11.343/2006, com fundo nos incisos IV e VII do art.386, do CPP, respectivamente; (ii) a desclassificação do crime previsto no art.33 da Lei nº.11.343/2006 para o art.28 da mesma lei; (iii) mantida a condenação com base no art.33 da Lei nº.11.343/2006, haja a incidência da causa de diminuição da pena disposta no art.33,§4º, da mesma lei.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo interposto pela recorrente DIANI PEREIRA DE SOUZA e conhecimento e parcial provimento do recurso manejado pelo apelante RUBENS DIEGO FIGUEIRA FERNANDES (ID 18204432).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer nos mesmos moldes das contrarrazões recursais (ID 14610754).

É o relatório.

À
Douta Revisão
, com sugestão de inclusão do feito no
Plenário Virtual
(artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

As apelações interpostas encontram-se adequadas e tempestivas, além de haver interesse e legitimidade das partes em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço dos apelos.

DO MÉRITO

DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME INSERTO NO ART.33 DA LEI 11.343/2006 E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME TIPIFICADO NO ART.28, DA MESMA LEI
– AMBOS OS RECURSOS.

A denúncia narra que:

“(...)

Consta nos autos que no dia 28/01/2023, por volta das 20h45min, em via pública, prox. ao PM Box, da Av. Tapajós, Centro de Santarém,
DIANI PEREIRA DE SOUZA e RUBENS DIEGO FIGUEIRA FERNANDES
, previamente associados, tinham em depósito drogas, guardavam, traziam consigo, vendiam, entregavam a consumo e/ou forneciam drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta nos autos que, no dia e local supramencionado, policiais militares faziam ronda de rotina pela Rua Professor José Carvalho, quando foram informados por um transeunte que um casal estaria comercializando entorpecentes próximo ao PM-BOX, da Av. Tapajós, Centro de Santarém.

Diante das informações, a guarnição dirigiu-se ao local informado, onde perceberam a presença do casal. Estes, ao avistarem a viatura, tentaram empreender fuga, oportunidade em que os policiais lhes deram ordem de parada, o que não foi obedecido por Rubens, sendo necessário o uso de algemas para contê-lo.

Em busca pessoal, foi encontrada com o denunciado
RUBENS
uma pedra semelhante a substância conhecida como “Crack”, escondida em sua boca, bem como também foi encontrado em poder do mesmo um aparelho celular e o valor de R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais).

Os policiais encontraram na bolsa da denunciada
DIANI
o valor de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) e um saco plástico com mais uma porção de substancia entorpecente fragmentada, aparentando ser “pedra de crack”.

Em seguida, o referido casal recebeu voz de prisão e foi conduzido até a Seccional de Polícia Civil, onde foi lavrado o respectivo auto de prisão em flagrante.

O laudo pericial definitivo nº 2023.04.000078-QUI (extraído do site Perícia.Net, com código de validação, o qual segue anexo), atestou que os materiais apreendidos com os denunciados tratavam-se de:

·

01 (uma) porção de substância petrificada
, amarelada, acondicionada em plástico de cor verde,
pesando com embalagem um total de 15,37 g (quinze gramas trezentos e setenta miligramas),
testando
POSITIVO
para a substância BENZOILMETILECGONINA, vulgarmente conhecida por
“COCAINA”.

Portanto, torna-se evidente que os denunciados tinham em depósito e mantinham sob guarda, bem como traziam consigo, vendiam, entregava a consumo e/ou forneciam substâncias entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Agindo do modo acima descrito, os denunciados
DIANI PEREIRA DE SOUZA e RUBENS DIEGO FIGUEIRA FERNANDES
incorreram na prática dos
arts. 33, caput, c/c 35 da Lei 11.343/2006, e art. 12 da Lei 10.826/2003, todos em concurso material de crimes (art. 69 do CP),
devendo ser convenientemente processados e julgados, na forma da lei.”

A título de prudência, esclareço que, a despeito da peça acusatória ter atribuído aos recorrentes a prática do crime tipificado no art. 12 da Lei 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido) e o Juízo de Origem ter recebido integralmente a peça acusatória (ID 18204267), os autos do inquérito policial não relatam fatos subsumíveis à figura típica citada, tampouco a sentença recorrida se debruçou sobre ela, tratando-se, em verdade, de mero erro material.

Em suas razões recursais (ID
18204424
), a
recorrente DIANI PEREIRA DE SOUZA postula a absolvição pela pratica do crime tipificado no art.33 da Lei nº.11.343/2006 e, caso mantida a condenação, sua desclassificação para o crime tipificado no art.28 da Lei nº.11.343/2006 ou a incidência da causa de diminuição da pena disposta no art.33, §4º, da mesma da lei.

O apelante RUBENS DIEGO
FIGUEIRA FERNANDES, apenas vindica a citada desclassificação (ID 18204415).

Assiste parcial razão às insurgências defensivas.

A
materialidade delitiva
resta provada nos autos por meio do auto de prisão em flagrante (ID 18204145), do boletim de ocorrência registrado perante a autoridade policial (ID 18204145 – fls.10/11), do termo de exibição e apreensão de objeto (ID 18204145 – fls.12/13) e do laudo toxicológico provisório (ID 18204145 – fl.05) e definitivo (ID 18204241), ambos atestando “positivo” para o entorpecente vulgarmente conhecido como “cocaína”, correspondente a
01 (uma) porção de substância petrificada, amarelada, acondicionada em plástico de cor verde, pesando com embalagem um total de 15,37g (quinze gramas trezentos e setenta miligramas).

Acerca da
autoria delitiva
, a
análise do acervo probatório carreado aos autos denota que as irresignações defensivas comportam parcial provimento, devendo ser reformada a sentença recorrida para
haver a absolvição da apelante DIANI PEREIRA DE SOUZA,
por insuficiência de provas da autoria delitiva (art.386, VII, do CPP) em relação ao crime de tráfico de drogas (art.33, da Lei nº.11.343/2006) e ser
mantida a condenação do recorrente RUBENS DIEGO FIGUEIRA FERNANDES pela pratica da mesma figura típica penal.

As testemunhas policiais ouvidas em juízo prestaram declarações uníssonas acerca das circunstâncias que resultaram na abordagem policial aos apelantes, a forma de acondicionamento e a natureza da droga apreendida, a dinâmica que se deu durante a ação policial de modo a haver a apreensão do entorpecente vulgarmente conhecido como “cocaína”, na posse do réu RUBENS, após sua tentativa de escondê-la, em sua boca, e na mochila que a apelante DIANI carregava, esclarecendo os depoentes que o recorrente RUBENS assumiu a propriedade de todo material entorpecente encontrado e indicou a ré DIANI como sua companheira/esposa.

Ademais, os policiais militares
PAULO SÉRGIO NASCIMENTO TRINDADE e DIEGO DANILO REGO MIRANDA, esclareceram, em detalhes, as razões que ensejaram a abordagem policial no dia da ocorrência e aquela que foi realizada na data anterior, na região da Mata Vera Paz, esta que permitiu a identificação do recorrente RUBENS.

O Sargento
PAULO SÉRGIO NASCIMENTO TRINDADE,
afirmou que a abordagem policial aos recorrentes decorreu de “abordagem de rotina” na circunvizinhança e, após a imobilização do réu, ter sido reconhecido como a mesma pessoa alvo de abordagem policial realizada no dia anterior, na região da Baixada da Mata Vera Paz (área de tráfico de drogas), com suspeita de traficância de drogas, ocasião na qual o apelante foi conduzido para a Seccional, porem foi solto por ordem da autoridade policial, por nada ter sido encontrado na sua posse.

O cabo DIEGO DANILO REGO MIRANDA, aduziu q
ue, na diligência realizada na região da Vera Paz, tinham fornecido as características da pessoa que traficava de modo que, no dia da abordagem policial pertinente aos presentes autos, a testemunha identificou o apelante e indicou para o policial testemunha PAULO SÉRGIO
NASCIMENTO TRINDADE
(comandante da operação) como sendo o mesmo individuo abordado no dia anterior.

De outro ponto, observo que as testemunhas de acusação também declararam que, além da droga, foram apreendidos dinheiro e um aparelho celular, o que se confirma por meio do cotejo com o termo de exibição e apreensão de objeto (ID 18204145 – fls.12/13), cujo teor indica a apreensão do valor de R$ 284,60 (duzentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos) e um aparelho celular marca SAMSUNG, cor azul.

Nesse sentido, a testemunha PAULO SÉRGIO NASCIMENTO TRINDADE, afirmou que afora a droga foram apreendidos um aparelho celular em poder do réu RUBENS e dada quantia em dinheiro, cuja propriedade os réus divergiram entre si.

A testemunha DIEGO DANILO REGO MIRANDA, declarou que na bolsa da recorrente DIANI,
foi encontrado em torno de R$ 200,00 (duzentos reais), fracionado em notas pequenas (cuja propriedade os apelantes divergiram entre si), um aparelho celular e objetos de uso pessoal, além de dada quantia em dinheiro com o recorrente RUBENS, também “bem trocado”. De modo semelhante,
a testemunha JOSÉ WILKER DE OLIVEIRA BASTOS aduziu que foi encontrada “quantia relevante” em dinheiro com a recorrente DIANI, estando “trocado”.

A instrução processual também consistiu na oitiva de 04 (quatro) testemunhas de defesa, 03 (três) arroladas pelo recorrente RUBENS - os depoentes
LANE GLEICE CAVALCANTE MOTA, MARIA JOSÉ ROQUE DA SILVA e HELDER SANTOS CORRÊA, além de
01 (uma) testemunha arrolada pela ré DIANI,
JORGEANA DA COSTA REIS.

A testemunha LANE GLEICE CAVALCANTE MOTA, arrolada pela Defesa do réu RUBENS, relatou que conhece a família do apelante RUBENS, a cerca de

04 (quatro) anos, por frequentarem a igreja da qual é pastora. Aduziu que tomou conhecimento, por meio da mãe do recorrente RUBENS, que ele era usuário de drogas e que o vício chegou a ponto dele roubar aparelho celular dos pais. Esclareceu que o recorrente RUBENS não chegou a fazer tratamento de desdrogatização, apesar da congregação ter tentado submetê-lo à tratamento. Que já viu o apelante RUBENS consumindo entorpecente e tem certeza que não é traficante de drogas.

A testemunha MARIA JOSÉ ROQUE DA SILVA, arrolada pela Defesa do recorrente RUBENS, disse, em suma, que conhece de vista o recorrente RUBENS, pois a depoente trabalha com a venda de comida no Mercadão 2000 desde 2019 e a depoente costumava vê-lo por lá, estacionando carros, ajudando a carregar mercadorias. Aduziu que era visto sob efeito de entorpecente quando ia comprar comida no seu restaurante ou nos outros restaurantes da localidade, contudo, nunca presenciou ou soube que o recorrente RUBENS vendesse drogas.

A testemunha HELDER SANTOS CORRÊA, arrolada pela Defesa do réu RUBENS, declarou que conhece o recorrente RUBENS, pois ambos frequentavam a mesma igreja, local onde o denunciado costumava fazer limpeza e participar dos cultos. Aduziu que nunca viu o apelante RUBENS vendendo entorpecente ou sob efeito de drogas, entretanto, sabe que é usuário de drogas por meio da genitora dele, que pedia orações em sua intenção na igreja para que se livrasse do vício.

A testemunha
JORGEANA DA COSTA REIS, arrolada pela Defesa da recorrente DIANI, aduziu que conheceu a apelante há 17 (dezessete) anos por participarem da mesma igreja e reside no mesmo bairro que a apelante, em relação a qual informou que possuía 03 (três) filhos e trabalhava diariamente com a venda de rifas no Mercadão 2000. Relatou ainda que nunca tomou conhecimento do envolvimento dela com atividades ilícitas e desconhecia o seu relacionamento amoroso com o recorrente RUBENS.

Perante a autoridade policial, os recorrentes exerceram o direito constitucional de permanecerem em silêncio (ID 18204145 – fl.18 e 22); entretanto, sob o contraditório, negaram a autoria delitiva, em que pese ambos terem declarado que RUBENS era usuário de drogas.

A recorrente DIANI rechaçou em juízo a autoria do ilícito penal, sustentando que desconhecia que a droga se encontrava na sua bolsa e que não é usuária de entorpecente.

Segundo a interrogada, ela e RUBENS se dirigiram, no dia dos fatos, para uma banca de venda de frutas, localizada ao lado de uma PM BOX, para comprar frutas para o seu filho de 07 (sete) anos como era de costume, contudo, como o dono não estava e tomou conhecimento que logo voltaria, ficou esperando o seu retorno até que resolveu ir embora para casa por já estar tarde. Aduziu que, nessa ocasião, chegaram 02 (dois) rapazes e chamaram RUBENS, desconhecendo o que queriam com ele, e, em seguida, pediu para RUBENS lhe devolver sua bolsa de modo que, após a devolução, foram abordados pela polícia militar. Afirmou que não viu RUBENS colocar droga na boca e apenas viu o entorpecente encontrado na sua bolsa quando estava na delegacia.

Além do mais, DIANI informou que apenas namorava RUBENS e tomou conhecimento que ele era usuário compulsivo de drogas uma semana antes dos fatos em apuração por tê-lo flagrado no quintal da casa dele quase desmaiando, “gelado”, momento em que reportou o recorrido para a mãe dele e ficou sabendo por ela que ele consumia drogas. Esclareceu que não o viu vendendo drogas anteriormente à abordagem policial e que acredita que estava sob efeito de drogas no dia dos fatos por estar muito agitado.

A recorrente declinou que já tinha conversado com RUBENS a respeito do uso de drogas e ele tinha manifestado o desejo de procurar ajuda e parar com o vício, mantido por meio do trabalho realizado no Mercadão 2000 (como flanelinha e carregador de mercadorias), e pela venda de utensílios pessoais (roupas, etc.) que a mãe dele comprava para o seu uso.

Relativamente à quantia encontrada na sua bolsa, DIANI alegou que era proveniente do seu trabalho como vendedora de rifas do Mercadão 2000 (cada rifa vendia por R$ 3,00 e três rifas por R$ 5,00), local onde disse que conheceu RUBENS.

Por sua vez, o recorrente RUBENS negou a autoria delitiva, afirmando que a droga apreendida se destinava para consumo próprio. Sustentou que, na diligência policial realizada na região da Vera Paz no dia anterior aos fatos em apuração, também estava consumindo drogas, e que no dia dos fatos estava sob efeito de entorpecente e colocou droga, na sua boca,com o intuito de escondê-la, assim como colocou droga na bolsa da apelante DIANI, pois pensava que não seria alvo de revista pelos policiais militares por ser mulher. Afirmou que DIANI não sabia a respeito da droga que ele trazia consigo.

O recorrente informou que usava drogas desde 17 (dezessete) anos, mas, ultimamente, intensificou o uso para tentar esquecer os problemas familiares (seu pai estava com depressão). Ademais, declarou que, antes da abordagem policial, falou com 02 (duas) pessoas e comprou “crack” de uma delas pelo valor de R$ 100,00 (cem reais), correspondente a quantidade de 13g (treze gramas) e que seria consumida em torno de 04 (quatro) dias ou uma semana, a depender do grau de consumo.

O denunciado esclareceu que, no momento da compra da droga, a bolsa de DIANI estava com ela, porém, quando estava andando de mãos dadas com DIANI e percebeu os policiais militares chegando, colocou a droga na bolsa dela; contudo, negou que costumasse colocar drogas na bolsa de DIANI.

Outrossim, o denunciado aduziu que mantinha o vício por meio do trabalho exercido no Mercadão 2000 (reparar carros, carregar mercadorias) e que costumava usar drogas na região da Vera Paz, porém, na diligência policial realizada nessa localidade, não foi encontrada droga consigo por já ter usado.

A análise do acervo probatório amealhado aos autos evidencia que carece de substrato probatório para respaldar a condenação da apelante DIANI pela prática do crime de tráfico de drogas, devendo ser absolvida nos moldes do art.386, VII, do CPP.

Com efeito, as testemunhas policiais prestaram declarações coesas e harmônicas no sentido de que o recorrente RUBENS admitiu que era proprietário da droga apreendida durante a diligência policial e que colocou a droga que fora encontrada na bolsa da ré DIANI.

Por outro ângulo, constato que, ao ser interrogado em juízo, o apelante RUBENS ratificou os relatos fornecidos pelos policiais militares envolvidos na ação policial, pontuando que a recorrente DIANI desconhecia que ele havia posto droga na bolsa dela. Nessa senda, observo, ainda, que a denunciada DIANI negou tanto a traficância de drogas quanto a condição de usuário de entorpecente, apontando o réu RUBENS como usuário de drogas.

Ademais, registro que, durante a audiência de instrução e julgamento, foi colhida a oitiva da testemunha de defesa JORGEANA DA COSTA REIS, vizinha de bairro da recorrente DIANI, a qual declarou que a conhecia há 17 (dezessete) anos e nunca tomou conhecimento do seu envolvimento com atividades ilícitas.

De outro vértice, constato que os autos encerram elementos probatórios idôneos e incontestes para amparar a condenação do recorrente RUBENS pela prática do crime de tráfico de drogas.

Muito embora os apelantes tenham declarado que RUBENS é usuário de drogas, assim como as testemunhas de defesa por ele arroladas, depreendo, em observância ao disposto no art.28, §2º da Lei nº.11.343/2006, que o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, bem assim a forma de fragmentação e acondicionamento do material entorpecente apreendido, aliada à apreensão de dinheiro em notas fracionadas, aponta, de modo insofismável, a impossibilidade de reputá-lo como mero usuário de entorpecente, sendo forçoso o seu enquadramento típico-penal como traficante de drogas nos termos do art.33, caput, da Lei nº.11.343/2006.

Nesse contexto, assinalo que os apelantes foram flagrados pela polícia militar tarde da noite em local que, muito embora funcionasse o mercado local, também era amplamente conhecido pela venda e consumo de drogas, tal como declarado pelas testemunhas policiais e pelas testemunhas de defesa arroladas pelo recorrente RUBENS.

Ademais, observo, por meio da análise do laudo toxicológico definitivo (ID 18204241), que a droga apreendida correspondida à substância petrificada amarelada, dividida em pequenas partes, acondicionada em um único saco plástico verde; de modo que é evidente que tal forma de fragmentação e acondicionamento atua como facilitador para a eventual venda de entorpecente.

A mais disso, verifico que
ambos os recorrentes relataram que,

anteriormente à ação policial, o apelante RUBENS tratou com dois rapazes que dele se aproximaram, sendo provável que tal contato tenha ocorrido como consequência da venda de drogas pelo apelante RUBENS, eis que, segundo as testemunhas policiais PAULO SÉRGIO NASCIMENTO TRINDADE e DIEGO DANILO REGO MIRANDA, foi também apreendida dada quantia em dinheiro com o denunciado RUBENS, disposto de forma “bem trocado” consoante o segundo depoente.

Por derradeiro, d
estaco que eventual condição de usuário de drogas não impede que o apelante também seja traficante, haja vista ser cada vez mais comum a figura do usuário-traficante, amplamente reconhecida pela jurisprudência pátria, em que o indivíduo se envolve na traficância para sustentar seu próprio vício.

Por todo o exposto, mostra-se devida a
ABSOLVIÇÃO
da recorrente
DIANI PEREIRA DE SOUZA
pela
prática do crime de tráfico de drogas (art.33 da Lei nº.11.343/2006)
diante da
insuficiente de provas acerca da autoria delitiva (art.386, VII, do CPP),
restando prejudicada a análise dos demais pedidos defensivos relacionados ao delito em questão.

Por outro lado, considerando a insubsistência da impugnação recursal quanto à desclassificação para o delito de posse de drogas para uso pessoal (art.28, da Lei nº.11.343/2006),
mantenho a condenação do apelante RUBENS DIEGO FIGUEIRA FERNANDES
pelo cometimento do
crime de tráfico de drogas (art.33 da Lei nº.11.343/2006).

DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME INSERTO NO ART.35 DA LEI Nº.11.343/2006 – AMBOS OS RECURSOS

Neste particular, merece provimento o pleito absolutório de ambos os apelantes no que diz respeito à prática do crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35, da Lei 11.343/2006, pois, para a configuração
do crime em apreço, é imprescindível, para além da conjunção de esforços de duas ou mais pessoas, a existência do elemento subjetivo do tipo penal, com a clara demonstração de
animus
associativo entre os envolvidos, caracterizado pela permanência, habitualidade e estabilidade do vínculo associativo.

Em que pese o édito condenatório tenha reconhecido a prática do crime de associação criminosa para o tráfico, depreendo que não se afiguram nos autos provas indubitáveis da associação dos apelantes com o fim precípuo de comercialização de entorpecentes, tampouco se vislumbra nos autos a identificação da função exercida por cada um diante da suposta associação criminosa, mormente considerando que é devida a absolvição da apelante DIANI pela prática do crime de tráfico de drogas nos termos da fundamentação supra.

Nesse sentido, transcrevo jurisprudência de lavra do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NECESSIDADE DE VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE. PRECEDENTES. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NO CASO DOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. APLICAÇÃO DO REDUTOR DE PENA PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, para a caracterização do crime de associação para o tráfico, é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, uma vez que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não é suficiente para a configuração do tipo do art. 35 da Lei 11.343/2006. Precedentes.

2. No caso, constata-se que se presumiu a prática do crime de associação para o tráfico, sem se indicar prova concreta da efetiva estabilidade e permanência existente entre os corréus. Com efeito, o fato de haver divisão de tarefas com relação ao fato que ensejou a condenação pelo crime de tráfico de drogas não permite pressupor que tal situação havia ocorrido em outros momentos ou que viria a se perdurar no tempo. Nem mesmo a quantidade de entorpecente pode ser utilizada isoladamente como fundamento para se concluir que havia estabilidade e permanência.

3. Diante da absolvição pelo crime de associação para o tráfico, e verificando-se que o agravado e o corréu são primários e sem antecedentes, além de ausentes circunstâncias concretas a demonstrar que se dedicam a atividades criminosas, integram organização criminosa ou vinham se dedicando com habitualidade à traficância, resulta imperativa a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no PExt no HC n. 946.740/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025.)

Nesse diapasão, por não terem sido apresentadas provas robustas e suficientemente aptas a amparar um decreto condenatório, merece acolhimento os pleitos recursais pela
ABSOLVIÇÃO dos apelantes
pela
prática do crime inserto no art.35 da Lei nº.11.343/2006

por não existir prova suficiente para a condenação (art.386, VII, do CPP)

Exaurida a análise da matéria de mérito,
cumpre ressaltar, acerca do

prequestionamento requerido pela Defesa do recorrente RUBENS em relação à matéria disposta nos arts.28, 33 e 35, todos da Lei nº.11.343/2006 e art.386, do CPP,
que, no caso vertente, toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados. Nesse sentido, vide:
STF, ARE 1330184, Relatoria do Ministro DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, data do julgamento 18/11/2021, data da publicação 23/11/2021;

STJ, REsp n. 2.012.304/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023.

DO PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO DO APELANTE RUBENS DIEGO FIGUEIRA FERNANDES

Em suas razões recursais, a Defesa do apelante RUBENS argumenta que, por ocasião da dosimetria da pena, o Juízo
a quo
considerou duplamente os antecedentes criminais do réu tanto para fins de negativação das circunstâncias judiciais do art.59 do CP como para elevação da pena à título de agravante da reincidência (art.61, I, do CP), o que, segundo a Defesa, configura
bis in idem
.

Ademais, esclareceu que o recorrente não registra condenação por tráfico de drogas e processos criminais em andamento não podem ser reputados como reincidência.

Nesse contexto, requer a redução da pena definitiva em face ao crime de tráfico de drogas.

Assiste razão à Defesa,
ainda que por outros fundamentos, sendo devido também o redimensionamento da pena

diante da existência de outras incorreções como se demonstrará a seguir.

Em análise da sentença recorrida, verifico que, para o delito de tráfico de drogas, foi fixada à pena definitiva de
07 (sete) anos e 700 (setecentos) dias-multa,
no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, em decorrência da negativação de 06 (seis) circunstâncias judiciais do art.59 do CP (culpabilidade, antecedentes criminais, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do crime) e incidência da agravante da reincidência específica, não havendo a aplicação de causas de aumento ou diminuição da pena.

Feitos os esclarecimentos acima, passo a reanálise do cálculo da pena.

1ª Fase de Dosimetria da Pena:

Com efeito, verifico que o Juízo sentenciante reputou a circunstância judicial da
culpabilidade
como desfavorável, pois o “(...)
o réu registra culpabilidade de grau máximo, eis que buscava prejudicar um grande número de pessoas da sociedade com o tráfico de entorpecentes ciente da proibição determinada pelo Estado Brasileiro, essa condição deve ser tida como prejudicial a ré (sic)”, contudo, a fundamentação adotada pelo magistrado sentenciante não ultrapassa o grau de reprovabilidade inerente à conduta infratora perpetrada,
motivo pela qual a
valoro de forma neutra.

Concernente aos
antecedentes criminais
, observo, em análise da certidão de antecedentes criminais carreadas aos autos no dia anterior à prolação da sentença (ID 18204398), que o apelante registra: (i) sentença extintiva de punibilidade em maio/2021 nos autos do
processo de execução penal nº. 0013853-92.2019.8.14.0051
em razão da celebração de transação penal no âmbito do processo criminal nº.
0004594-46.2019.8.14.0351, referente ao crime do art.28 da Lei nº.11.343/2066; (ii) sentença extintiva de punibilidade em julho/2024 pelo advento da prescrição da pretensão punitiva nos autos do processo criminal nº. 0017595-62.2018.8.14.0051 (diante da desclassificação para o crime do art.28 da Lei nº.11.343/2006).

Nesse contexto,
observo que o Juízo de Origem esclareceu que “(...)
registra maus antecedentes criminais eis que responde a outros processos criminais”; todavia, muito embora à época da prolação da sentença penal condenatória estivesse em curso o Processo nº. 0017595-62.2018.8.14.0051, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base” nos moldes da Súmula nº.444. Assim,
afasto a negativação do vetor, reputando como neutro.

Pertinente à
conduta social,
depreendo que o Juízo sentenciante argumentou que “(...) apresenta conduta social anormal eis que formou com os demais acusados uma verdadeira empresa do crime para prática do tráfico de entorpecente”; contudo, a fundamentação exposta não condiz com a natureza da circunstância judicial em exame, pois, segundo
a doutrina penalista, “trata-se da avaliação do comportamento do sentenciado, basicamente por meio de três fatores que fazem parte da vida de qualquer cidadão: convívio social, familiar e laboral”, de modo que “não se refere a fatos criminosos, mas tão somente ao comportamento da pessoa no mundo exterior que habita” (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: teoria e prática, 9 ed. rev. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2015, pag.118 e 120).

Nessa senda,
afasto a negativação do vetor, valorando-o como neutro.

Pertinente aos
motivos, circunstâncias e consequências do crime,
o Juízo
a quo
indicou que “(...) lhe são de todo desfavoráveis, posto que versa sobre venda de substância entorpecente para obtenção de lucro fácil comprometendo a segurança e toda a sociedade (...)”, entretanto, a fundamentação declinada não expôs fatos concretos e individualizados, para além da gravidade inerente à norma incriminadora que fora violada, que evidenciassem um
plus
de reprovação social de modo a permitir a elevação da pena para cada circunstância judicial vislumbrada como desfavorável.
Logo, considero como neutros as circunstâncias acima.

Diante do exposto,
fixo a pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

2ª Fase de Dosimetria:

Neste particular, verifico que o Juízo elevou a pena do recorrente em virtude da incidência da agravante da reincidência específica (art.61, I, CP) por ter vislumbrado que “(...) o acusado já responde execução penal por tráfico de entorpecente”. Entretanto, conforme já demonstrado, o único processo de execução penal referenciado na certidão de antecedentes criminais do recorrente decorreu da celebração de transação penal, cujo cumprimento redundou na extinção de punibilidade do agente em maio/2021. Consoante lição doutrinária e jurisprudencial, tal hipótese extintiva da punibilidade não gera antecedentes criminais nem reincidência.

Logo,
desconsidero a incidência da agravante da reincidência específica, mantendo a pena intermediária no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

3ª Fase de Dosimetria:

Reconheço, de ofício, a incidência da minorante do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 em seu grau máximo, 2/3 (dois terços),
tendo em vista o apelante ser
primário, possuir bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, bem assim a natureza, quantidade e fragmentariedade da droga apreendida e as circunstâncias do crime não evidenciarem elevada gravidade concreta e periculosidade social. Assim, doso a
pena 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a qual, à minga de causas de aumento da pena, torno concreta e definitiva.

Mantenho cada dia-multa no importe de um trigésimo do valor do salário-mínimo conforme assentado na sentença recorrida.

Regime inicial de cumprimento de pena:

Considerando o
quantum
de pena imposta, a favorabilidade das circunstâncias judiciais e a primariedade do apelante, estabeleço, com esteio no art.33, §2º, alínea “c” do CP, o regime
ABERTO

como regime inicial de cumprimento de pena.

Prisão Preventiva e Detração.

O apelante foi preso em flagrante delito em 28/01/2023, homologado e convertido em prisão preventiva em 29/01/2023, por ocasião da audiência de custódia (ID 18204212), permanecendo custodiado preventivamente até
a presente data, considerando que a sentença penal condenatória negou-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Entretanto, diante da nova dosimetria, do montante de pena privativa aplicada e o regime inicial de cumprimento de pena imposto, verifico que o tempo de prisão provisória ultrapassa o quantum da pena definitiva imposta, revelando-se
forçoso o reconhecimento da extinção da punibilidade pelo cumprimento
integral
da pena fixada.

De certo, a declaração da extinção de punibilidade pelo cumprimento integral da pena é competência do Juízo de Execução Penal, nos termos do art.66, II, do CP. Contudo, em se tratando da hipótese versada nos autos, emerge como decorrência do instituto da detração, nos termos do art.42, do CP, bem assim da regra insculpida no art.61, caput, do CPP, segundo o qual o julgador,
se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-la, de ofício,
e
m qualquer fase do processo.

Nesse sentido, o E.TJE já se pronunciou:

APELAÇÃO PENAL. ART. 147 DO CP. CRIME DE AMEAÇA. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PENA INTEGRALMENTE CUMPRIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. 1.
Se o recorrente já permaneceu preso por mais tempo do que a pena definitiva fixada na sentença penal condenatória, deve ser declarada extinta a punibilidade em razão do cumprimento integral da pena.
Precedentes.2. Recurso de apelação conhecido e, de
ofício, declarada a extinção da punibilidade,
à unanimidade, nos termos do voto da Desa. Relatora. (TJPA – Apelação Criminal – Nº 0000335-46.2015.8.14.0028 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 19/01/2016) (grifo nosso)

APELAÇÃO – CRIMES DE FALSA IDENTIDADE E CRIME DE EXERCICIO ARBITRARIO DAS PROPRIAS RAZÕES – REQUER ABSOLVIÇAO PELO DELITO DE FALSA IDENTIDADE POR ATIPICIDADE NA CONDUTA – MANIFESTAÇÃO DE AUTODEFESA – IMPROCEDENCIA. 1. Diante dos fatos apurados durante a instrução processual, e ainda, o entendimento sedimentado na jurisprudência, de que é típica a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial, ainda que em situação de alegada autodefesa, não há que se falar em absolvição. REFORMA DA PENA – PARCIAL PROVIMENTO. 2. Uma vez patente
bis in idem
, em que o magistrado sopesou atenuante de confissão com agravante de reincidência, na 2ª fase, já tendo utilizado de processo com trânsito em julgado para desvalorar o vetor dos antecedentes na 1ª fase, a pena deve ser reduzida com a exclusão da agravante de reincidência, sendo readequadas para 3 meses de detenção (crime de falsa identidade) e 15 dias de detenção (crime de exercício arbitrário das próprias razões
). Consoante disposto na sentença condenatória, datada de 12.03.2021, os acusados encontravam-se presos desde 04.10.2020, portanto, tempo superior a pena fixada. Decretada a extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO e decretada extinção de punibilidade pelo cumprimento integral de pena. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0015935-79.2020.8.14.0401 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 15/12/2022) (grifo nosso)

Ademais, o entendimento ora exarado é mais consentâneo com a ess
ência do
julgamento da ADPF nº.347 pelo Supremo Tribunal Federal
(ADPF 347, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 04-10-2023, divulgado em 18-12-2023, publicado em 19-12-2023)
,
cujo teor reconheceu o “estado de coisas inconstitucional” do sistema carcerário brasileiro,
caracterizado pela grave e massiva violação dos direitos fundamentais dos presos, expressando-se em linhas gerais pela (i) pela superlotação e má qualidade de vagas (e, em consequência, no déficit e precariedade no fornecimento de bens e serviços à pessoa custodiada); (ii) entrada de novos presos de forma indevida e desproporcional e (iii) permanência de presos por tempo superior àquele previsto na condenação ou em regime mais gravoso do que o devido, circunstâncias que denotam um processo de hiperencarceramento e superlotação das prisões brasileiras.

Sendo assim,
cabível a extinção de punibilidade de ofício do recorrente diante do integral cumprimento da pena definitiva imposta.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
da apelação interposta por
DIANI PEREIRA DE SOUZA
e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para
ABSOLVER
a recorrente pela prática dos
crimes insertos nos arts.33 e 35, ambos da Lei nº.11.343/2006, ambos com fundo no art.386, VII, do CPP.

Por outro lado,
conheço
da apelação interposta por
RUBENS DIEGO FIGUEIRA FERNANDES
e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
ABSOLVE-LO
da prática do
crime tipificado no art.35 da Lei nº.1.343/2006
e
REDIMENSIONAR a pena imposta em relação ao crime previsto no art.33 da Lei nº.11.343/2006,
fixando-a no patamar de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa

em regime inicial aberto
e,
DECLARAR, de ofício, a extinção de punibilidade pelo cumprimento integral da pena.

Expeça-se, imediatamente, alvará de soltura, devendo o apelante ser posto em liberdade, se por al não estiver preso.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 27/06/2025